Tribunal: TJES
Processo: 5000256-83.2022.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-83.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: RAMON SKILATE LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000256-83.2022.8.08.0066

Origem
: Juízo de Marilândia - Vara Única

RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO
: RAMON SKILATE LOPES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DA CONTA DIGITAL. DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o autor ter recebido adiantamento de seu salário no dia 6 de maio de 2022, depositado em sua conta digital mantida pelo banco réu. Porém, enfrentou problemas para levantar a quantia pelo "internet banking" da Ré, sendo que só conseguiu acessar a conta no dia 13 de maio. Aduz que o Réu foi negligente na resolução do problema e que isso o afetou emocionalmente, pois iria utilizar o adiantamento para uma viagem importante. Assim, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir eventual irregularidade na prestação dos serviços bancários pela Recorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Consta dos autos que o Autor ficou sem acesso à sua conta digital e aos valores nela depositados entre os dias 6 e 13 maio de 2022 (7 dias), deixando a Requerida de tomar as providência cabíveis para restabelecer o acesso à conta em tempo hábil. A conduta desidiosa da Ré afronta a boa-fé objetiva e gera responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. No caso concreto, sua inércia impediu o consumidor de dispor de seu próprio patrimônio, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

5. Outrossim, o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para reparar o prejuízo sofrido pelo consumidor e desestimular condutas semelhantes por parte da ré. Acerto do ato sentencial.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)